Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700967-32.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ODILIA DA SILVA FILGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ODILIA DA SILVA FILGUEIRA: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ODÍLIA DA SILVA FILGUEIRA HIPÓLITO, por meio do qual pleiteou o recebimento do valor R$ 59.872,84, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a outubro/2000, conforme planilha de ID 127496833. Destaca que a execução é oriunda da ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação coletiva n. 32159/97, que reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 133662943, instruída com a planilha de cálculos de ID 133662944. Suscita ilegitimidade ativa afirmando que inexiste título executivo porquanto a exequente era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma; e litispendência, vez que a exequente é titular do cargo de auxiliar de educação e o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal ajuizou ação coletiva n. 59.888/96 com o mesmo objeto em face do Distrito Federal. Ainda, afirma que na ação coletiva n. 32.159/97, o acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. Em relação a correção monetária, aduz que a exequente atualizou os valores pelo IPCA-E a partir de 29/06/2009 e não pela TR, nos termos da Lei n. 11.960/2009. Informa o excesso de R$ 55.888,91 e como devido o valor R$ 9.971,21, sendo R$ 9.064,74 o valor principal e R$ 906,47 os honorários sucumbenciais. Em resposta à impugnação de ID 135196279, a exequente discorda das alegações do executado e requer a rejeição da impugnação. Intimada, a parte exequente colacionou aos autos o protocolo do pedido de desistência da execução coletiva n. 0001096-21.1999.8.07.0000 em ID 140979218. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa II – Quanto a alegação de que a exequente não se enquadra no título executivo judicial porquanto era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não merece prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, nos seguintes termos: “Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” (GRIFO NOSSO) Note-se que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ARESTO E NÃO IMPUGNADO NO RESP. SÚMULA 283/STF. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. DESPROVIDO. 1. Não se conhece da alegada afronta ao art. 535, II do CPC quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação sem, contudo, demonstrar especificamente quais os temas que não foram abordados pelo acórdão recorrido. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita pela Súmula 284 do STF. 2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de prescrição por entender que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. Referido fundamento, suficiente por si só à manutenção do julgado, no ponto, não foi especificamente impugnado pela recorrente em seu Recurso Especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Pretório Excelso. 3. A indivisibilidade do objeto da ação coletiva, na maioria das vezes, importa na extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não vinculadas diretamente à entidade classista postulante que, na verdade, não é a titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos integrantes da respectiva categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade postulante. 4. Aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. 5. Recurso Especial da União desprovido.” (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Assim, como a exequente é servidora do DISTRITO FEDERAL faz jus ao recebimento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Litispendência III – Em relação a alegação de que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal ajuizou ação coletiva n. 59.888/96 em face do Distrito Federal com o mesmo objeto tem-se que a parte exequente requereu a desistência daquela execução, conforme petição de ID 140979218. Assim, resta afastada essa preliminar Mérito IV – No que se refere ao termo final do benefício alimentação tem-se que a sentença de ID 127496844 (fls. 50/55) determinou o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, não tendo o Tribunal reparado este ponto do julgado. Senão vejamos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) Observa-se que a referida sentença transitada em julgado definiu expressamente o termo inicial e final para apuração dos valores referentes ao benefício suspenso. Do mesmo modo, o período de cálculo deve observar como termo inicial janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, e como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício, nos termos do excerto acima transcrito. No caso, o benefício alimentação foi restabelecido no contracheque da servidora somente em novembro/2000, conforme fichas financeiras de ID 127496832, devendo ser considerado o período de janeiro/1996 a outubro/2000 na apuração do valor da execução. Em relação aos critérios de correção monetária, as partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 127496844 – fls. 58/65), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 127496844 – fls. 66/70), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 127496844 – fls. 71/77), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 127496844 (fl. 113) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 127496833 e ID 133662944 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelo IPCA-E, e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 10/04/2022. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 01/01/1996 a 28/04/1997 e corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde a citação até 30/11/2021 e a Taxa Selic em diante. Quanto a aplicação da EC 113/2021 pelo DISTRITO FEDERAL, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020 - certidão de ID 127496844 - fl. 113), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pela parte exequente contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, fixo o montante devido neste momento. Quanto aos honorários advocatícios verifico que não foram fixados pela decisão de ID 129726578, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença. Assim, em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente V – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, HOMOLOGO o valor R$ 65.860,12 (sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e doze centavos), sendo R$ 59.872,84 o valor referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a outubro/2000 e R$ 5.987,28 os honorários sucumbenciais da fase executiva fixados nesta decisão, conforme planilha de ID 127496833. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. VI - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe..” O Agravante sustenta (i) que a Agravada não tem legitimidade para a ação de execução; (ii) que o presente cumprimento de sentença contempla valores relativos a período não previsto no título executivo; (iii) que o acórdão determinou a aplicação da TR para a correção monetária; (iv) que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária; e (v) que é incorreta a incidência da SELIC a partir de 09/12/21, porquanto referida taxa é composta de correção monetária e juros de mora. Requer “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sobrestamento da execução até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento, haja vista a relevância dos fundamentos jurídicos ventilados, especialmente porque o mérito do recurso ataca todo o crédito exequendo, nada sendo devido pelo ente público ao exequente/agravado. Além disso, há manifesto periculum in mora em razão da alta probabilidade de pagamento de valores indevidos ao agravado durante o trâmite deste recurso, com irreversibilidade de ressarcimento em razão da caráter alimentar do crédito em execução e, assim, com real perigo de dano ao erário” e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos da fundamentação. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso(fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator